Tribunal: TJDFT
Processo: 0749475-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0749475-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, EDSON SEBBA, MAURICIO WEBER SEBBA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA e OUTROS contra decisão proferida no Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos de no 0700313-81.2019.8.07.0001, pela qual fora deferida a penhora de 10% do faturamento da empresa agravante. Em breve síntese, aduzem que a execução deve observar o princípio da menor onerosidade do executado, uma vez que o deferimento da penhora do faturamento da empresa é medida excepcional e excessivamente onerosa ao devedor. Dizem que a execução deve seguir, também, a ordem de preferência legal da penhora estabelecida pelo art. 835 do CPC, segundo o qual a penhora em dinheiro é a prioritária. Afirmam que a penhora do faturamento da empresa configura penhora do próprio estabelecimento comercial, sendo admitida somente quando comprovada a inexistência de outros bens penhoráveis. Colacionam precedentes. Asseveram, ainda, que a penhora no percentual determinado é excessiva, haja vista que admitida em percentual máximo de 5% pela jurisprudência. Pretendem seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, evitando que o bloqueio determinado possa inviabilizar o funcionamento da empresa. No mérito, pedem o provimento do agravo de instrumento a fim de que seja reformada a v. decisão para indeferir a penhora de seu faturamento ou, subsidiariamente, seja ela minorada para o percentual de 5%. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em análise preliminar, não vislumbro suporte fático-jurídico para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até decisão de mérito. Isso porque, nada obstante, de fato, a execução deva guiar-se pelo meio menos oneroso ao devedor, não se deve descuidar que a tutela satisfativa também consubstancia direito do exequente, o qual deve receber o que lhe é devido no menor tempo possível e com o menor dispêndio processual. Deve-se, assim, harmonizar o escopo do feito executivo com os princípios que lhe são norteadores. No caso, o que se extrai é que, embora os agravantes tenham invocado o princípio da menor onerosidade e alegado inobservância à preferência legal, não indicaram nenhum outro bem à penhora em substituição à penhora do faturamento da empresa agravante. Destarte, não se vislumbra neste momento processual, a probabilidade do direito alegado, devendo ser mantida a decisão agravada, inclusive com relação ao percentual de 10% determinado, porquanto razoável, até julgamento pelo colegiado. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator